Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERESINHA LILIANA ARAÚJO DE SOUZA VIANNA DE BRITO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, ao receber embargos à execução, indeferiu pedido de efeito suspensivo. A recorrente argumentou que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ajuizou execução por quantia certa em seu desfavor. O processo forçado teria por base uma cédula de crédito bancário no valor de R$163.315,26. Porém, nunca teria contratado o empréstimo representado no título executivo e sua assinatura aposta no documento seria falsa. Embora não tenha garantido a execução por penhora, caução ou depósito, estaria na iminência de ser despojada de seus bens e sem que esteja comprovada a autenticidade do título executivo. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir efeito suspensivo aos embargos e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 26677321. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. interposto em face à decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a embargos à execução. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Custas pagas (IDS 92275577 e 92275585). Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Associe-se o presente feito à execução de no 0701430-39.2021.8.07.0001, em trâmite perante este juízo. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, será possível a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução de forma excepcional, desde que presentes os seguintes pressupostos: a) requerimento da Embargante; b) requisitos da tutela provisória; c) garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Assentada tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução e dos requisitos da tutela provisória. Na espécie, apesar de a embargante invocar as especificidades da demanda, notadamente, o fato de não ter assumido qualquer obrigação contratual com a embargada, verifica-se que tal alegação não é motivo idôneo para que seja excepcionada a obrigação de garantia do juízo. Por outro lado, ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, a embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia, bem como a insuficiência patrimonial para prestar a referida segurança, pois a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento do efeito suspensivo aos embargos, conforme entendimento do eg. TJDFT, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. . REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. NÃO DEMONSTRADA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de não haver expresso pedido de reforma, há pedido de provimento do agravo para que seja concedido o efeito suspensivo, o qual foi indeferido pela decisão agravada. Isso satisfaz a exigência necessária para a interposição do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso não acolhida. 2. Se a parte agravante traz em seu recurso questão que não foi abarcada pela decisão recorrida, no caso, atinente à ordem de penhora, preconizada pelo art. 835, §3o do CPC, deve-se reconhecer a indevida inovação recursal, razão pela qual, nessa parte, o agravo não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância. 3. A atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução depende do atendimento dos requisitos da concessão de tutela antecipada, bem como de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 3.1. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 4. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 4.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4.2. Não demonstrada a insuficiência patrimonial da executada para prestar a referida segurança, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. 5. Agravo parcialmente conhecido e não provido decisão mantida. (Acórdão 1338623, 07416788420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Nesse sentido, verifica-se que a embargante não apresentou provas acerca da suposta fraude do título, tampouco da sua insuficiência patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, nos termos do art. 919, §1° do CPC. No ponto, destaca-se que a embargante poderia reunir elementos de prova que pudessem corroborar seu argumento de negativa de relação jurídica com a parte embargada, tais como comunicação de ocorrência policial para apuração da alegada fraude contratual, e-mails ou outros meios de comunicação com a parte embargada, rechaçando a validade da dívida, o que não ocorreu nos autos. Por isso, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito da embargante, na medida em que carece de maior dilação probatória e de exercício de contraditório mínimo para se averiguar eventuais irregularidades na constituição do título executivo que embasa a pretensão da ora embargada. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A recorrente persegue a concessão de efeito suspensivo aos seus embargos à execução, mas sem que seja necessário oferecer qualquer garantia ou caução. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina[1]: “Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível. (...) Registre-se que parcela da doutrina, que já se manifestou a respeito do tema, entende que, mesmo sem qualquer garantia do juízo, seria possível, ainda que excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Menciona-se a grande probabilidade de vitória do exequente, ainda mais contundente que aquela gerada pela relevância de sua fundamentação defensiva (art. 919,§ 1o, CPC), aliada à insuficiência patrimonial do executado. Ainda que essa parcela da doutrina mostre boas intenções ao permitir excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo nos embargos sem a garantia do juízo, o entendimento não deve ser acolhido, sob pena de tornar a exigência legal letra morta, em nítido prejuízo do exequente. (...)” No mesmo sentido, confira-se jurisprudência deste colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2. No caso, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1327538, 07483328720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Manual de direito processual civil – volume único/Daniel Amorim Assumpção Neves – 11.ed.- Salvador:Ed.Juspodivm. Pág. 1339/1341.